Tribunal: STF
Processo: RE 181039
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: A existência de voto vencido não significa que
o despacho agravado se fundamentou, de forma prematura, em
jurisprudência ainda em formação.
Por outro lado, não está obrigado, o relator, a
apreciar todos os argumentos apresentados pelo recorrente, se os
fundamentos de que se serviu são suficientes para embasar a
decisão.
Agravo improvido.